Tribunal: TJPA
Processo: 0809319-37.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0809319-37.2021.8.14.0040

APELANTE: JAIMARA DA SILVA GOMES

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, DA EFETIVIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra decisão monocrática que, nos autos da Apelação Cível, reformou a sentença de primeiro grau e determinou o retorno dos autos à origem para possibilitar a emenda da petição inicial apresentada por JAIMARA DA SILVA GOMES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se a decisão monocrática, ao reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para possibilitar a emenda da petição inicial, violou dispositivos processuais ou se está em conformidade com o devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O CPC impõe ao magistrado o dever de conceder ao autor a oportunidade de sanar eventuais vícios da petição inicial antes de extinguir o processo sem resolução do mérito (arts. 317, 320 e 321 do CPC).

4.A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA, que reconhecem a necessidade de oportunizar a correção de eventuais irregularidades antes de indeferir a petição inicial.

5.O princípio da instrumentalidade das formas determina que os atos processuais sejam aproveitados sempre que atingirem sua finalidade, evitando extinções prematuras do feito.

6.O princípio da efetividade do processo busca garantir uma prestação jurisdicional célere e eficiente, assegurando a análise do mérito sempre que possível.

7.O princípio da economia processual exige a condução racional do processo, evitando a repetição de atos desnecessários.

8.O agravante não apresentou argumentos novos ou relevantes que justifiquem a reconsideração da decisão agravada, limitando-se a reiterar teses já apreciadas nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.O magistrado deve oportunizar a emenda da petição inicial antes de extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 317, 320 e 321 do CPC.

2.A extinção prematura do feito viola os princípios da instrumentalidade das formas, da efetividade e da economia processual. A regularização da petição inicial está em conformidade com a jurisprudência do STJ e do TJPA.

.........................................................................................

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 317, 320, 321, 332, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1186170/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22.03.2018, DJe 02.04.2018; TJPA, Apelação Cível nº 0031184-12.2002.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 18.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível, que reformou a sentença de primeira instância, determinando o retorno dos autos à origem para possibilitar a emenda da petição inicial apresentada pela agravada,
JAIMARA DA SILVA GOMES
.

Na origem, a agravada ingressou com Ação de Desapropriação Indireta cumulada com Indenização por Danos Morais, alegando que o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS demoliu, sem prévia notificação ou indenização, a construção de um imóvel localizado na Rua 19, nº 677, Bairro dos Minérios, que seria destinado à residência de sua mãe.

O Juízo de origem, ao analisar a demanda, julgou liminarmente improcedente a pretensão da autora, fundamentando-se na impossibilidade de reconhecimento de posse sobre terreno público invadido, nos termos do artigo 332, §1º, do CPC.

A agravada interpôs Recurso de Apelação, alegando que a sentença de primeira instância carecia de amparo legal, pois não respeitou o devido processo legal ao extinguir o feito sem possibilitar a emenda da petição inicial. Ademais, defendeu que o lote não se tratava de área pública, tendo apresentado contrato de compra e venda como prova de sua propriedade.

A decisão monocrática ora recorrida reconheceu a necessidade de oportunizar a autora a emenda da petição inicial, fundamentando-se nos princípios da instrumentalidade das formas, da efetividade e da economia processual, além da previsão expressa do artigo 317 do CPC.

Inconformado, o ente municipal interpôs o presente Agravo Interno, alegando que a decisão monocrática violou os dispositivos processuais aplicáveis ao caso, pois não haveria possibilidade de emenda da petição inicial diante da inexistência de legitimidade da agravada para pleitear a indenização. Argumenta, ainda, que o local objeto da lide se trata de área de preservação permanente e que a demolição ocorreu de forma lícita, seguindo recomendação do Ministério Público.

Ao final, o agravante requer a reconsideração da decisão agravada, para que seja mantida a sentença de primeiro grau que julgou liminarmente improcedente a ação de desapropriação indireta, ou, subsidiariamente, que o recurso seja submetido a julgamento pelo colegiado.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme Certidão de
(Id. nº 22515425).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática.

No caso em apreço, a decisão recorrida reformou a sentença de primeiro grau, determinando o prosseguimento do feito em razão da necessidade de oportunizar a emenda da petição inicial, em observância aos artigos 317, 320 e 321 do Código de Processo Civil. Tais dispositivos impõem ao magistrado o dever de conceder ao autor a possibilidade de sanar eventuais vícios ou irregularidades formais antes de extinguir o processo sem resolução do mérito. Diante da evidente inobservância dessa obrigação na sentença originária, a reforma promovida pelo juízo ad quem se mostra compatível com o devido processo legal e com a instrumentalidade do processo. Assim, inexistindo fundamentos que justifiquem a reconsideração da decisão agravada, impõe-se a manutenção do entendimento recorrido, negando-se provimento ao agravo interno.

Conforme, destacado na decisão recorrida,
embora os requisitos essenciais para a propositura da ação de desapropriação indireta devam ser atendidos pelos autores, a legislação processual é clara ao exigir que seja concedida a oportunidade de correção de eventuais vícios antes da prolação de decisão sem resolução do mérito, entendimento este consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que estabelece ser imprescindível assegurar ao autor a possibilidade de emenda à petição inicial quando constatados defeitos ou irregularidades que possam dificultar o julgamento do mérito, devendo os autos ser remetidos à instância de origem para a devida regularização, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da efetividade e da economia processual.

Vale ressaltar, mais uma vez, o seguinte precedente relacionado ao tema em questão:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR SUPOSTA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 813 DO CPC. NECESSIDADE DE PRÉVIA OPORTUNIDADE DE EMENDA À INICIAL. ART. 284 CPC/1973. ATUAL ART. 321 CPC/2015.

1. No presente caso, a Corte de origem, entendendo ausentes os requisitos dos arts. 813 e 814 do CPC de 1.973, indeferiu de plano a petição inicial da cautelar de arresto.

2.
Como pretendeu, de logo, indeferir a inicial, reconhecendo a aplicabilidade do art. 283 do CPC/1973 somente em grau de apelação, caberia ao Tribunal devolver os autos à instância de início para oportunizar à parte sanar o vício. Ao não fazê-lo, violou o revogado art. 284 do CPC/1973, atual art. 321 do CPC/2015.

3.
Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, o indeferimento da petição inicial, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, reclama a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC). Precedentes.

4. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1186170/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018)

De igual modo, a jurisprudência deste Tribunal reforça a necessidade de devolução dos autos ao juízo de origem, garantindo aos autores a oportunidade de emendar a petição inicial e viabilizando o regular processamento do feito.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. REPAROS AUTORIZADOS PELA IMOBILIÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. EXISTENCIA DE CULPA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EMENDA INICIAL PARA INCLUIR LOCADOR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. ARTIGO 284 CPC/73. EXTINÇÃO DO PROCESSO EQUIVOCADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a responsabilidade da imobiliária, quando agir de forma culposa, não cumprindo com seus deveres oriundos da relação contratual. 2 - Na hipótese dos autos, vislumbro com o documento de (fl. 23) que a imobiliária permitiu expressamente os reparos e que, posteriormente, alegando não autorização do proprietário, apresentou outros valores diferentes do acordado. Com efeito, a questão é que a legitimidade no caso apenas poderia ser analisa após a análise do caso concreto, já que apenas assim a culpa da imobiliária seria ou não constatada. 3 -
Por outro lado, verifico que o vício de suposta ilegitimidade poderia ter sido sanado pelo magistrado, o qual deveria ter determinado que a autora emendasse a inicial, para incluir o locador no polo passivo da ação, nos termos do artigo 284 do CPC/73, vigente à época.
4 -
Isso porque, a regra do artigo 284 do CPC/73 é clara ao estabelecer que o magistrado deverá determinar que a parte emende ou complete a inicial quando a petição apresentar defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, como ocorreu no caso.
7 -
Desse modo, penso que a sentença merece ser anulada.
8 - Recurso Conhecido e Provido. (2019.01590448-96, 203.003, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-10-02, publicado em 2019-04-26)

...........................................................................................

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR EMENDA A PETIÇÃO INICIAL. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, DA EFETIVIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO C. STJ E DO TJPA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro. Belém, data registrada no sistema. DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO RELATOR

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0031184-12 .2002.8.14.0301, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 18/09/2023, 2ª Turma de Direito Público)

Assim, não há fundamento para a reforma da decisão recorrida, pois ela está em plena conformidade com os princípios processuais aplicáveis. O princípio da instrumentalidade das formas determina que os atos processuais devem ser aproveitados sempre que atingirem sua finalidade, mesmo que apresentem alguma deficiência formal. Já o princípio da efetividade do processo busca assegurar uma prestação jurisdicional célere e eficiente, atendendo às necessidades das partes. Por sua vez, o princípio da economia processual preconiza a condução do processo de maneira a evitar a repetição desnecessária de atos e garantir o máximo aproveitamento dos já realizados.

Diante disso, a extinção do processo sem resolução do mérito, sem conceder à parte a oportunidade de emendar a petição inicial, viola o disposto no art. 317 do CPC, bem como os princípios processuais aplicáveis. Por essa razão, mantenho a reforma da sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de viabilizar a correção dos vícios apontados e assegurar o regular prosseguimento do feito, com a devida apreciação do mérito da demanda.

Assim, mantém-se a decisão monocrática agravada, pois o agravante não apresentou fatos novos nem argumentos relevantes, apenas reiterando a tese já exposta nos autos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 25/03/2025